Tribunal: TJMT
Processo: 1032852-09.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032852-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), GILMAR MIORANZA - CPF: 254.908.261-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC/2015. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação rescisória ajuizada com fundamento genérico nos incisos do art. 966 do CPC/2015, sem demonstração concreta de qualquer hipótese legal de desconstituição do julgado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato a justificar a rescisão da decisão transitada em julgado; (ii) saber se ocorreu violação manifesta a norma jurídica; (iii) saber se há prova nova apta a modificar o julgamento; (iv) saber se houve ofensa à coisa julgada por excesso de execução; e (v) saber se a ausência de defesa no processo originário afasta os efeitos da revelia.

III. Razões de decidir

3. O erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do CPC/2015, exige inexistência de controvérsia e omissão judicial sobre ponto relevante, não caracterizado no caso, pois as questões sobre autoria do dano ambiental e propriedade da área foram expressamente debatidas e decididas.

4. Não se demonstrou violação manifesta a norma jurídica, tampouco se indicou norma específica contrariada pela decisão rescindenda, que aplicou corretamente a responsabilidade objetiva ambiental conforme art. 225, § 3º, da CF.

5. Não foi apresentada prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC/2015, apenas a repetição de documentos e alegações já analisadas no processo originário.

6. A alegação de ofensa à coisa julgada por excesso de execução não se insere nas hipóteses de ação rescisória, devendo ser arguida em impugnação própria nos autos de cumprimento de sentença.

7. A revelia no processo originário, regularmente decretada, gerou presunção de veracidade dos fatos alegados, não podendo a parte, em sede rescisória, alegar matérias que deveria ter oportunamente arguido, sob pena de preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já decidida com base na valoração das provas, tampouco à correção de eventual falha defensiva da parte revel.

2. Inviável o acolhimento de rescisória com base em alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração concreta das hipóteses do art. 966 do CPC/2015.

3. O excesso de execução não configura, por si, causa de rescindibilidade do julgado, devendo ser arguido por meio próprio na fase executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 966, IV, V, VII, VIII, e 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AR nº 1023936-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.12.2025, DJE 10.12.2025.

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1032852-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GILMAR MIORANZA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Gilmar Mioranza
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 317138351, que não conheceu a Ação Rescisória ajuizada contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ao fundamento de que a inicial invocou genericamente os incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil, sem demonstrar a configuração de qualquer das hipóteses legais de rescisão.

O agravante sustenta, em síntese, que, houve erro de fato nos autos originários, uma vez que lhe foi imputada responsabilidade por dano ambiental sem prova de autoria, baseando-se apenas em menções ao
vulgo Paraguaio
, sem individualização concreta de sua conduta.

Argumenta que, o Auto de Infração nº 133121 foi lavrado mais de sete anos após os fatos, caracterizando prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Alega, ainda, violação à coisa julgada em razão de excesso de execução, pois houve bloqueio de R$ 7.927.717,41 (sete milhões novecentos e vinte e sete mil setecentos e dezessete reais quarenta e um centavos) quando a condenação foi de apenas R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Sustenta que, a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa, o que não foi comprovado, requer, então, o provimento do agravo interno, com o consequente processamento da ação rescisória, anulação do auto de infração e suspensão dos bloqueios judiciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID nº 330973854, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Gilmar Mioranza
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 317138351, que não conheceu a Ação Rescisória ajuizada contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ao fundamento de que a inicial invocou genericamente os incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil, sem demonstrar a configuração de qualquer das hipóteses legais de rescisão.

Assim como registrado no relatório, o recorrente almeja a reforma da decisão monocrática, a fim de que se analise a exordial, e se proceda com a rescisão da Sentença, e respectivo Acórdão impugnados.

Pois bem.

Como é sabido, a ação rescisória constitui meio processual de natureza excepcional, destinado a desconstituir decisão transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Sua utilização pressupõe a demonstração precisa e técnica de uma das situações elencadas no referido dispositivo, a não se autorizar invocação genérica dos incisos ou tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente decidida.

No caso dos autos, a decisão monocrática analisou criteriosamente cada um dos fundamentos invocados na inicial da ação rescisória e demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, a ausência de configuração de qualquer das hipóteses rescisórias.

O agravante, por sua vez, insiste em repetir as mesmas alegações já apreciadas e rejeitadas no julgamento originário, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de modificar a conclusão alcançada.

Com relação ao alegado erro de fato (artigo 966, VIII, CPC), é necessário registrar que o § 1º do referido dispositivo exige que o erro não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No presente caso, todas as questões relativas à propriedade da área, autoria do dano ambiental e nexo de causalidade foram expressamente controvertidas e decididas no Acórdão rescindendo, com base em parecer técnico elaborado pela SEMA.

A tentativa de atribuir ao julgado anterior uma conclusão fundada em erro de fato, quando o que se tem é mero inconformismo com a valoração das provas, não autoriza o processamento da ação rescisória.

Quanto à alegada violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, V, CPC), observa-se que o agravante sequer indicou, de forma clara e específica, qual norma teria sido frontalmente contrariada pela decisão rescindenda.

O Acórdão objeto da rescisória aplicou corretamente a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, nos termos do artigo 225, §3º, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A insistência do agravante em discutir responsabilidade administrativa subjetiva revela mera discordância, ante a não aceitação da conclusão da distinção entre as esferas de responsabilização, uma vez que a condenação civil por danos ambientais prescinde da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do agente.

No tocante à alegada descoberta de prova nova (artigo 966, VII, CPC), não foi juntado aos autos nenhum documento capaz de alterar o julgado.

O agravante se limita a reiterar documentos e argumentos que já foram levados ao conhecimento do Judiciário à época da formação do título judicial, não se configurando, portanto, prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.

Relativamente à suposta ofensa à coisa julgada (artigo 966, IV, CPC), não foi demonstrado que a sentença rescindenda tenha contrariado decisão judicial anterior dotada de autoridade de coisa julgada.

A decisão rescindenda é o próprio título que transitou em julgado, e sua desconstituição apenas poderia ocorrer nos estritos limites do artigo 966 do CPC, o que não foi minimamente atendido.

Relevante destacar, ainda, que, o agravante foi declarado revel nos autos originários por ausência de apresentação de contestação tempestiva, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo. 344 do Código de Processo Civil.

Destarte, a questão da prescrição da pretensão punitiva administrativa, ora suscitada como fundamento rescisório, sequer foi objeto de impugnação oportuna no processo de conhecimento, não tendo sido apresentada qualquer defesa ou recurso que ventilasse tal matéria.

A tentativa de arguir a prescrição apenas em sede de ação rescisória, após o trânsito em julgado da condenação, revela-se manifestamente extemporânea e configura indevida utilização da via rescisória para suprir omissão defensiva própria.

A revelia validamente decretada produziu seus regulares efeitos processuais, não sendo possível, agora, pretender a desconstituição do julgado com base em tese que poderia e deveria ter sido deduzida oportunamente.

Por fim, a questão relativa ao alegado excesso de execução, com bloqueio de valores superiores aos fixados na condenação, não se insere na via rescisória, mas sim no âmbito próprio do cumprimento de sentença, sendo matéria que pode e deve ser arguida por meio de impugnação nos autos executivos.

Trata-se, portanto, de argumento absolutamente deslocado e que não pode servir de base para desconstituir o título judicial formado em cognição exauriente.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, buscando-se o reexame de provas, a revisão de teses jurídicas e a revaloração de fatos, em afronta direta à autoridade da coisa julgada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de coibir tal prática, uma vez que não se amolda às hipóteses e finalidade da Ação Rescisória. Neste sentido, veja-se o entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando configurada a preclusão lógica pela expressa concordância da parte com a decisão rescindenda. 2. Não demonstrada violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.”

[...]

(N.U 1023936-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025).

Diante de todo o exposto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática, que agiu com acerto técnico e rigor processual ao não conhecer da ação rescisória proposta, diante da manifesta ausência dos pressupostos legais exigidos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 317138351, esta que não conheceu a Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026